Tribunal: TJDFT
Processo: 0746884-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando a pena concreta aplicada para cada crime, isoladamente.
2. A soma das penas impostas, ainda que unificadas na execução penal, não afasta a análise individualizada para fins de prescrição, nos termos do art. 119 do Código Penal.
3. A ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.
4. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição (arts. 61 e 654, §2o, do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada do STF e do STJ).
5. Entretanto, ressalvadas as competências do STJ e do STF, a sua declaração incumbe ao Tribunal de Justiça do estado em que o título judicial objeto da execução penal foi formado ou ao Juízo da Vara de Execuções Penais correspondente.
6. A audiência de custódia transfere ao juiz da prisão a competência para decidir sobre a legalidade da medida, ainda que o mandado tenha sido expedido por Juízo de outro estado. Consequentemente, o Habeas Corpus contra o juiz da audiência de custódia é julgado pelo Tribunal a que ele está vinculado, apenas para os efeitos inerentes à prisão.
7. A manutenção da custódia, diante da inexorável prescrição da pretensão punitiva, caracteriza constrangimento ilegal, sendo cabível a concessão da ordem, sem extinção da punibilidade, a cargo do Tribunal de Justiça de origem da sentença.
8. Ordem concedida. Remessa de cópia dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.